Tribunal: STF
Processo: Rcl 51679
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Siegfried Antonio Ghilardi Ritta contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF 4), mediante o qual se teria aplicado equivocadamente o Tema nº 754 da repercussão geral (Tema 754 RG).



    Narra o reclamante que, em 2006, lhe foi concedido o benefício de aposentadoria por invalidez permanente, com proventos calculados pela média aritmética simples das maiores remunerações, prevista na Lei nº 10.887/2004. 



    Afirma que, nos autos do Processo nº 5015627-93.2013.4.04.7100, em primeira e segunda instâncias, teve reconhecido seu direito aos proventos calculados sobre a remuneração do cargo em que se deu a aposentadoria, mesmo antes da EC nº 70/12.



    Informa que, em juízo de retratação, por entender que a solução estaria em desacordo com a tese firmada no Tema 754 RG, o TRF 4 reformou o entendimento para determinar que os proventos referentes ao período anterior à EC nº 70/12 fossem calculados pela média aritmética das remunerações, conforme disposto na Lei nº 10.887/2004.



    Siegfried Antonio Ghilardi Ritta defende que o Tema 754 RG não se aplica ao Processo nº 5015627-93.2013.4.04.7100, uma vez que sua pretensão funda-se na tese de “inaplicabilidade dos critérios de cálculo de proventos previstos na Lei 10.887/2004 (média aritmética simples das maiores contribuições) nos casos em que a aposentadoria estatutária, independentemente de quando concedida (antes ou após a vigência da EC 41/03), tenha sido decorrente de invalidez permanente”, à luz do artigo 40, § 1º, inciso I, da CF.



    Aduz, assim, que a controvérsia instaurada nos autos em referência nesta reclamatória independe do disposto no art. 6ºA da Emenda Constitucional nº 41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional nº 70/2012, e, nessa medida, não é alcançada pela tese de repercussão geral firmada no paradigma.



    A parte reclamante conclui, reportando-se a precedentes do STF, do STJ e do TRF 4, que 



    “em relação ao benefício de aposentadoria por invalidez concedido ao recorrente, não poderiam ser aplicadas as regras previstas no artigo 1º da Lei nº 10.887/2004 [cálculo com base na média aritmética das maiores remunerações] e no artigo 15 da mesma lei [reajustamento dos proventos na mesma data e índice do reajuste dos benefícios do regime geral de previdência social], sendo, ao contrário, no caso concreto, impositiva a aplicação do regramento previsto no artigo 40, § 1º, inciso I, CF/88 [proventos de aposentadoria integrais calculados com base na remuneração do cargo ocupado ao tempo da inativação, gravados com a garantia da paridade remuneratória ativos/inativos], o que já vinha assegurado na própria redação estabelecida pela Emenda Constitucional nº 41, de 19-12-2003, vigente ao tempo da aposentação da parte autora. De modo que o pleito recursal não se vê inviabilizado pela orientação firmada no Tema 754/STF.”



    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender o Processo nº 5015627-93.2013.4.04.7100/RS. No mérito, pugna pela procedência da reclamação a fim de “cassa[ar] o acórdão proferido pelo E. TRF4, para admitir o Recurso Extraordinário, eis que a pretensão recursal não está em conflito com o Tema 754/STF”.



    Pleiteia, ainda, a concessão da justiça gratuita.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 e ss. do CPC/2015 c/c o art. 62 do RI/STF, ante a concessão do referido benefício na origem.



    Aponta-se como paradigma a tese firmada pelo STF no Tema nº 754 da sistemática da repercussão geral, cujo representativo da controvérsia teve o acórdão assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE DOENÇA GRAVE ESPECIFICADA EM LEI. CF, ART. 40, § 1º, I. INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS. CÁLCULO NA FORMA DO ART. 1º DA LEI 10.887/2004. EMENDA CONSTITUCIONAL 70/2012. CORRESPONDÊNCIA DOS PROVENTOS À REMUNERAÇÃO DO CARGO. EFEITOS FINANCEIROS PROSPECTIVOS. 



    1. Os proventos de aposentadoria por invalidez decorrente de doença grave ou acidente de trabalho (art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal) correspondiam à integralidade da remuneração percebida pelo servidor no momento da aposentação, até o advento da EC 41/2003, a partir de quando o conceito de proventos integrais deixou de ter correspondência com a remuneração recebida em atividade e foi definida pela Lei 10.887/2004 como a média aritmética de 80% da melhores contribuições revertidas pelo servidor ao regime previdenciário. 



    2. A Emenda Constitucional 70/2012 inovou no tratamento da matéria ao introduzir o art. 6º-A no texto da Emenda Constitucional 41/2003. A regra de transição pela qual os servidores que ingressaram no serviço público até a data de promulgação da EC 41/2003 terão direito ao cálculo de suas aposentadorias com base na remuneração do cargo efetivo foi ampliada para alcançar os benefícios de aposentadoria concedidos a esses servidores com fundamento no art. 40, § 1º, I, CF, hipótese que, até então, submetia-se ao disposto nos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da CF. 



    3. Por expressa disposição do art. 2º da EC 70/2012, os efeitos financeiros dessa metodologia de cálculo somente devem ocorrer a partir da data de promulgação dessa Emenda, sob pena, inclusive, de violação ao art. 195, § 5º, CF, que exige indicação da fonte de custeio para a majoração de benefício previdenciário. 



    4. Recurso provido, com afirmação de tese de repercussão geral: ‘Os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas com base no art. 6º-A da Emenda Constitucional 41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional 70/2012, somente se produzirão a partir da data de sua promulgação (30/2/2012).’ (RE nº 924.456/RJ, Plenário, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 8/9/2017)



    O TRF 4 decidiu o Processo nº 5015627-93.2013.4.04.7100, em juízo de retratação, no sentido de reformar, com os seguintes fundamentos:



    “[...] 



    No presente caso, a sentença de origem asseverou que antes da EC 70/12, o autor já fazia jus ao pagamento de aposentadoria com proventos integrais sem considerar a média aritmética, ou seja, sem aplicar o art. 1º da Lei 10.887/04.



    O voto condutor do ev.6 reproduziu a fundamentação sentencial, chancelando a inaplicabilidade da Lei 10.887/04.



    [...]



    Então, a União apresenta os atuais embargos de declaração afirmando obscuridade, na medida em que tanto a sentença quanto o acórdão são contrários ao Tema 754 do STF.



    [...]



    No voto do juízo de retratação, restou que o autor tem direito ao pagamento dos proventos de aposentaria de forma integral e com base na última remuneração percebida, mesmo antes da EC 70/12, sendo-lhe inaplicável o art. 1º da Lei 10.887/04. Ou seja, dito de forma direta: não se aplica o cálculo baseado na média aritmética.



    Por sua vez, no tema 754, o Supremo Tribunal Federal, fixou a seguinte tese:



    ‘Os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas com base no art. 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional nº 70/2012, somente se produzirão a partir da data de sua promulgação (30.3.2012)’



    A União tem como entendimento do STF que a integralidade para aposentadoria por invalidez decorrente de doença grave ou acidente de trabalho vigeria até a EC 41/03.



    Com efeito, o cerne da presente celeuma é a possibilidade do autor, aposentado por invalidez em 17 de maio de 2006, receber diferença de valores referentes aos seus proventos de aposentadoria, no período anterior à edição da EC n. 70/2012, os quais foram pagos segundo a média aritmética das maiores remunerações percebidas, na forma da regra contida no art. 1.° da Lei n. 10.887/2004. Tendo-se a inaplicabilidade do referido dispositivo, o autor tem direito à revisão dos proventos de sua aposentadoria. Ou seja, pagou-se conforme média aritmética correspondente a 80% (oitenta por cento) de todo o período contributivo, quando deveriam ser integrais os proventos. Esse foi o comando sentencial chancelado nesta Corte e repisado em sede de juízo de retratação.



    Todavia, mister adequar-se ao entendimento do STF.



    A EC 41/03, ao reformular o regime jurídico das aposentadorias, adotou a média contributiva e extinguiu o cálculo integral para aposentadorias e pensões (art. 40, §§3º e 7º, CF/88, respectivamente).



    A única exceção diz com aposentadoria por invalidez permanente decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei, para os quais permaneceu assegurado o recebimento de proventos integrais.



    A EC 41/03 foi regulamentada pela Lei 10.887/04, estabelecendo que o servidor faria jus a proventos integrais, cuja renda mensal seria calculada com base na média aritmética simples das maiores remunerações, correspondentes a 80% de todo o período contributivo. Porém, a redação do art. 40 da CF sofreu outra inovação com a promulgação da EC 70/12, determinando que as aposentadorias por invalidez decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, incurável ou contagiosa serão concedidas com proventos equivalentes à integralidade da última remuneração do cargo em que se der a aposentadoria.



    Como resultado, restou que para os servidores que ingressaram até a publicação da EC 41/03 (31/12/03), os proventos seriam conforme a última remuneração. Para aqueles que ingressaram entre 01/01/04 e a edição da EC nº 70/12, os proventos seriam conforme a média aritmética. Isso porque a EC 70/12 determina expressamente que seus efeitos financeiros ocorreram somente a partir da data de sua promulgação, não havendo, portanto, falar-se em efeitos financeiros retroativos das disposições nela contidas.



    Partindo-se da tese firmada pelo STF no Tema 754, verifica-se que a Corte Suprema considerou aplicável a sistemática de cálculo prevista no art. 1º da Lei 10.887/2004 (médica aritmética das 80% maiores contribuições) para aqueles que se aposentaram por invalidez decorrente de doença grave ou acidente de trabalho (art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal, com redação dada pela EC 41/03). Nesse sentido, transcrevo a elucidativa ementa julgamento do RE 924.456/RJ, da qual se extraiu a aludida tese:



    (...)



    A EC 70/12 também determinou revisão das pensões/aposentadorias. Porém, os efeitos financeiros decorrentes dessa revisão operacionalizam-se a partir da promulgação da EC 70/2012, conforme entendimento do tema 754 do STF. Não há previsão para pagamento retroativo, pois a EC 70/12 não alcança o período de tempo anterior à lei nova, que permanece regido pela lei então vigente. Tampouco cabe ao Judiciário que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia (súmula vinculante nº 37).



    No caso, tendo-se que a aposentadoria ocorreu enquanto vigia a EC 41/03 e em período não abrangido pela EC 70/12, deve ser aplicada a sistemática da média aritmética.



    Em recente decisão monocrática proferida em situação extremamente similar, o STF determinou que a majoração dos proventos ocorresse apenas a partir de 30/03/12.



    (...)



    Em juízo de retratação, readequa-se o julgado do ev.104, o qual diverge do entendimento do STF.



    A parte autora não tem direito a integralidade dos proventos entre 26/03/08 e 29/03/12, como determinado na sentença, no item "b" do dispositivo.” (e-Doc 11, p. 48) (grifei)



    O recurso extraordinário interposto pela ora reclamante foi inadmitido com fundamento no RE 924.456/RJ, vinculado ao Tema 754 da repercussão geral, o que deu ensejo à presente reclamatória.



    O TRF 4, ao exercer o juízo de retratação nos autos do Processo nº 5015627-93.2013.4.04.7100, assentou que a integralidade dos proventos reconhecida administrativamente em favor do reclamante, aposentado na vigência da EC nº 41/2003, produz efeitos financeiros a partir da promulgação da EC nº 70/12, em conformidade com a tese firmada no Tema nº 754 RG.



    Assim, não configurada teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique reapreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à sua autoridade ou usurpação de sua competência.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Julgo prejudicado o pedido liminar.



    Observo que a reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de indicar o valor da causa (arts. 291 c/c art. 319, inciso V, do CPC/2015). Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento do defeito juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise a correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º).



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 17 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente